Tribunal: TJMT
Processo: 1025960-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025960-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FREDERICO GONCALVES - CPF: 006.395.381-18 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 6/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
400 mg
a paciente diagnosticado com neoplasia grave, impondo multa diária
de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento, até o limite de R$ 150.000,00.

2.
O medicamento, registrado na
ANVISA
, não está incorporado às listas do SUS, e a decisão determinou seu fornecimento solidário entre o Estado e o Município.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se foram preenchidos os requisitos fixados no Tema 6/STF para o fornecimento judicial de medicamento registrado na
ANVISA
e não incorporado ao SUS; e (
ii
) se é possível substituir a multa diária fixada por medida menos gravosa e mais efetiva para o cumprimento da obrigação, como o bloqueio de verbas públicas.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
6
, fixou que o fornecimento judicial de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo de requisitos: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, comprovada eficácia e segurança do medicamento à luz da medicina baseada em evidências, imprescindibilidade clínica, e incapacidade financeira do paciente.

4.
No caso, os requisitos foram devidamente preenchidos, conforme os documentos apresentados: (i) negativa administrativa de fornecimento pelos entes federativos; (
ii
) inexistência de substituto
terapêutico no SUS; (
iii
) comprovação da eficácia e segurança do medicamento por meio de registros técnicos da
ANVISA
; (
iv
) laudo médico que demonstra a imprescindibilidade do fármaco para evitar a progressão da doença; e (v) incapacidade financeira do paciente.

5.
A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde (Tema 793/STF) reforça a legitimidade do pleito judicial para garantir o tratamento prescrito.

6.
Considerando os prejuízos ao erário decorrentes de multas coercitivas, foi determinada a substituição da multa diária pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento, medida que assegura a efetividade da tutela sem comprometer os recursos públicos de forma desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento, condicionando-se a manutenção do tratamento à renovação trimestral de prescrição médica atualizada e à prestação de contas pela parte autora e beneficiária.

Tese de julgamento:
"1. Para o fornecimento judicial de medicamento registrado na
ANVISA
e não incorporado ao SUS, é indispensável o cumprimento dos requisitos fixados no Tema 6/STF: negativa administrativa, ausência de substituto terapêutico, eficácia e segurança comprovadas, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira.

2. A substituição de multa diária pelo bloqueio de verbas públicas constitui medida menos gravosa e mais efetiva para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que condicionada à renovação periódica de prescrição médica e à prestação de contas.
"

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 196; CPC, art. 489, §1º, V e VI; Lei 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 566471 (Tema
6
)
; STF, RE 855178 (Tema 793
)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1002313-41.2024.8.11.0050
ajuizada p
or

FREDERICO GONCALVES
, deferiu o pedido de tutela de urgência
para

determinar
que o
agravante,
de forma solidária, com o Município de Campo Novo
dos
Parecis,
no prazo de 1
5
(
quinze
) dias,
forneça

o medicamento
Bevacizumabe
400 mg
enquanto perdurar o tratamento, fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.

O agravante sustenta

a necessidade da inclusão da União no polo passivo da demanda, por se tratar de medicamento oncológico
não incorporado pelo SUS e
de elevado custo e elevada complexidade,
bem assim a necessidade de remessa dos autos à
Justiça Federal.

Alega que não ficou demonstrada a
urgência,
a
ineficácia do medicamento fornecido pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento pleiteado
;
que o laudo médico é insuficiente e não houve recomendação favorável da CONITEC
, bem como que não ficou demonstrada a incapacidade financeira
.

Assevera a impertinência, desnecessidade e
excessividade
da multa aplicada, sob o argumento de que a solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao devedor é o bloqueio judicial.

A
firma
a necessidade de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, consideradas as circunstâncias concretas que demandam as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

Discorre ainda sobre a necessidade da renovação periódica da prescrição em razão do uso prolongado da medicação requisitada e, ainda, que eventual bloqueio ou levantamento de recursos públicos seja por meio de liberação gradual e prestação de contas periódicas.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a improcedência do fornecimento do medicamento de competência federal; afastar ou diminuir a multa cominatória, bem como majorar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido (Id. 239581176).

O agravado apresentou
resposta ao recurso no Id. 252528185.

O órgão ministerial manifestou-se pelo
não provimento do recurso (Id.
259418680).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, c
uida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
dos
Parecis (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002313-41.2024.8.11.0050 ajuizada por
FREDERICO GONCALVES
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante, de forma solidária, com o Município de Campo Novo
dos
Parecis, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça o medicamento
Bevacizumabe
400mg enquanto perdurar o tratamento, fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

De início, n
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República.

Registre-se que cabe
à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234),
M
inistro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual
se padronizou
a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada, é que o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No entanto, unicamente
quanto à competência jurisdicional
, o STF decidiu por modular os efeitos da decisão apenas aos processos ajuizados posteriormente à publicação da ata de julgamento, em
19.9.2024
.

Portanto, considerando que a ação originária foi ajuizada em
0
9
.8.2024
, não está abarcada nos requisitos definidos no Tema 1234 para declínio de competência à Justiça Federal.

Dando prosseguimento, consigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, Tema
6
), ocasião em que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios
clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;
e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não
podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

Pois bem.

A partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos no “Item
2
” e no “Item 3” acima expostos, tenho
a
seguinte conclusão:

1
)
Há negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, tanto do ente municipal quanto do ente estadual (Id.
165171289
dos autos de origem);

2
)
A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou, em
04
de
maio
de 2022, o uso do
imunoterápico

Bevacizumabe

para o tratamento de pacientes
diagnosticados com
carcinoma
colorretal
metastático
e
câncer
de pulmão metastático ou recorrente, como ocorre no caso em questão
.

(
https
://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2006986?numeroProcesso=25351366288202085%252F
)
;

3
)
Há declaração do médico de que os demais fármacos não foram eficazes no tratamento da doença (Id.
165171287
dos autos da ação originária);

4
)
À luz da medicina, há evidências da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, conforme os dados
fornecidos pela
própria
ANVISA
.
(
https
://www.gov.br/
anvisa
/
pt-br
/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-
indicacoes
/elovie-bevacizumabe-registro-de-produto-biologico-por-comparabilidade
)
.

Ressalta-se,
n
o caso dos autos que o autor, ora agravado, foi diagnosticado com neoplasia no reto com metástase hepática (CID
C18.
9) foi submetido ao procedimento cirúrgico, porém apresentou progressão aparecendo nódulos pulmonares, tendo a necessidade da realização do tratamento com anticorpo monoclonal
anti
- VEGF
Bevacizumabe
, conforme prescrição médica.

Conforme relatório médico, o tratamento indicado deve ser iniciado com urgência devido à progressão tumoral e deterioração clínica progressiva do paciente, caso não use a medicação o paciente pode ter progressão da doença mais precoce e piora clínica com risco de óbito.

Frisa-se que
o relatório médico
demonstra
a gravidade do quadro clínico do paciente, a urgência na providência adequada ao tratamento da patologia
. P
ercebe-se a imprescindibilidade do tratamento médico conjuntamente com o tratamento tradicional de quimioterapia a fim de garantir sobrevida ao paciente, desse modo, tenho que, a princípio, resta preenchida a necessária fundamentação circunstanciada trazida pelo médico especialista do paciente, bem como demonstrada a eficácia para o tratamento da moléstia, por inexistir tratamento similar.

Nota-se, inclusive, que apesar de o parecer do NAT não ser
favorável, justificado
no fato de que o medicamento não faz parte da RENAME, consigna a urgência e a emergência para o tratamento pleiteado.

Nesse sentido,
a princípio
,

a probabilidade do direito
do autor agravado
se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
ao
paciente, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias
constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Ressalta-se também que se encontram presentes os demais requisitos para o fornecimento de medicamento não amparado pelo SUS, uma vez que há a presunção de incapacidade financeira do autor.

Ademais,
o fato de existir automóvel e um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal em nome da esposa do autor, ora agravado, não demonstra a capacidade financeira para arcar com o tratamento oncológico de alto custo.

Deste modo, é caso de manter a decisão que antecipou a tutela de urgência para que a Administração Pública lhe forneça o fármaco receitado pelo médico especialista.

Sobre a possibilidade de fixação de
multa
, é fato que a execução desta, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer, assim torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória, pela possibilidade de bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nessa linha, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE –SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE – MEDIDA MENOS GRAVOSA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio on-line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

5.
Recurso parcialmente provido”
.

(TJMT - N.U 0000699-15.2012.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2024, publicado
no DJE 29/04/2024).

Nesses termos, a substituição da fixação de multa diária pela possibilidade do bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

O pedido de estabelecimento de um "prazo razoável" para a realização de licitação não merece prosperar. A decisão ora agravada já estipula um período para o fornecimento do tratamento pleiteado, visando resguardar o direito do paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Além disso, o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas preservem os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Por outro lado, pertinente os pedidos subsidiários para que
(i)
seja
parte
a agravada compelida a disponibilizar nos autos, periodicamente, prescrição médica atualizada e, também, para que
(
ii
)
eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo 3 (três) meses de tratamento.

Considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, prudente a renovação da prescrição médica, a cada
3
(três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar ao Magistrado, também, que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo
3
(três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, deve, tanto a parte autora, quanto a empresa beneficiada, serem compelidas a prestar contas,
sob pena
de paralisação do custeio do tratamento.

No tocante a isso, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO OU EXAME.
Recurso tirado contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial em ordem a condenar o ente municipal ao fornecimento dos exames prescritos e pleiteados na inicial, necessários para o controle da doença do paciente. Insurgência do órgão ministerial apenas quanto a não condenação da municipalidade ao fornecimento de tratamento (exames, medicamentos e consultas) futuro.
Impossibilidade de decisão condicional. Pedido de efeitos futuros e incertos. Inadmissibilidade. Exegese dos art. 322 e 324, ambos do CPC. Impossibilidade, ademais, de prolação de sentença incerta. Inteligência do art. 492,
parágrafo único, do CPC. Precedentes
desta Corte Bandeirante. Desfecho de origem preservado. RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-SP - AC:
10000704720238260534 Santa
Branca, Rel. Des. Márcio
Kammer
de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023) [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto tão somente

para substituir a multa diária fixada pela possibilidade de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento
;
condicionar a parte requerente a comprovar, trimestralmente, a necessidade de manutenção do tratamento com o fármaco ora pleiteado, bem como para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025